Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-53.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Acolhimento. Comprovada a falsidade da assinatura da autora, ora apelante, no documento apresentado pela Associação ré. Patente ilicitude. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório,

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Acolhimento. Comprovada a falsidade da assinatura da autora, ora apelante, no documento apresentado pela Associação ré. Patente ilicitude. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório, entretanto, fixado em patamar inferior ao pretendido (R$2.000,00). Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos experimentados pela autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para condenar à ré ao pagamento, em dobro, dos valores declarados inexigíveis, bem como, danos morais à autora, arbitrados em R$2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000504-53.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA
HELENA DE MIRANDA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO
para condenar à ré ao pagamento, em dobro, dos valores declarados inexigíveis, bem
como, danos morais à autora, arbitrados em R$2.000,00. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
2
Apelação – Digital
Processo no 1000504-53.2019.8.26.0024
Comarca: 1a Vara de Andradina
Juiz Prolator: Dr. Jamil Nakad Júnior
Apelante: Maria Helena de Miranda Teixeira (Justiça Gratuita)
Apelada: Associação Brasileira de Aposentados, pensionistas e
idosos - ASBAPI
Voto no 01178C
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano
Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Acolhimento. Comprovada a falsidade da assinatura da autora, ora
apelante, no documento apresentado pela Associação ré. Patente
ilicitude. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório, entretanto, fixado em patamar inferior ao
pretendido (R$2.000,00). Quantia que se mostra suficiente e
adequada a compensar os prejuízos experimentados pela autora.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para condenar à ré ao
pagamento, em dobro, dos valores declarados inexigíveis, bem
como, danos morais à autora, arbitrados em R$2.000,00.
Trata-se de apelação interposta por Maria Helena de
Miranda Teixeira contra a R. sentença de fls. 98/100, proferida nos
autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c.
Indenização por Danos Materiais e Morais”, que julgou
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, para o fim de (i)
declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial e, por
consequência, (ii) condenar a instituição requerida a cancelar o
suposto contrato que originou os descontos indevidos no benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
3
previdenciário da autora; (iii) condenar a ré ao pagamento de
indenização de dados materiais, de modo simples, dos valores
indevidamente descontados, sobre os quais incidirá correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, sendo que cada parte arcará com suas respectivas
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em
R$800,00.
Insurge-se a autora, aduzindo, em resumo, que diante do
reconhecimento da falsificação de sua assinatura, de rigor a fixação
de danos morais, porque cabalmente demonstrada a má-fé por parte
da associação ré. Pugna pelo provimento do apelo Pugna pelo
provimento do apelo, para reformar a r. sentença, neste particular,
fixando-se os danos morais em valor não inferior a R$20.000,00, bem
como a restituição em dobro de todos os valores indevidamente
descontados ou minorar o quantum arbitrado a título de danos morais.
Recurso tempestivo e bem processado. Contrarrazões
encartadas às fls. 126/132.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Res. 772/2017
TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
4
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais contra
associação civil sob a alegação de ausência de adesão e de indevido
desconto no benefício previdenciário da autora a título de
“contribuição”.
Segundo a autora, houve o desconto indevido da quantia de
R$24,05 no mês de dezembro/2018 (fls. 13) do seu benefício
previdenciário em favor da entidade ré, da qual a recorrente não é
filiada, nunca se associou ou aderiu.
A ré, por sua vez, defende-se alegando que a autora aderiu à
Associação conforme se denota da “Autorização de Desconto”, por
ela, em tese assinada (fls. 29/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
5
A autora, em contrapartida, rechaçou a assinatura aposta em
tal documento e solicitou a realização de perícia. O expert atestou a
falsidade da assinatura, conforme laudo pericial encartado às fls.
80/88.
Pois bem.
Inicialmente, entendo aplicável, à espécie, o Código de
Defesa do Consumidor, a despeito da natureza associativa da ré.
Neste caso, ela se enquadra no conceito de fornecedora, estendendo-
se a tutela consumerista à autora, mesmo constatada a ausência de
relação jurídica prévia entre as partes, por força do art. 29 do CDC.
Como ensina Bruno Miragem, “no caso do CDC, a definição
de fornecedor não é exaurida pelo caput do artigo 3o, senão que deve
ser interpretado em acordo com os conceitos de produto e serviço
(objetos da relação de consumo) estabelecidos nos incisos I e II da
mesma disposição.” (Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 93). O art. 3o, § 2o estabelece que “serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
6
remuneração, (...)”, sendo que, segundo o mesmo autor citado, “atuar
no mercado de consumo, como faz o fornecedor, significa oferecer
seus produtos e serviços neste espaço de negócios, colocando-os à
disposição dos consumidores.” (idem, p. 95).
Tal é o caso da ré. Não se olvida, decerto, constarem de seu
objeto social as finalidades de “proteger, defender e assegurar direitos
e garantias dos aposentados, pensionistas, trabalhadores do regime
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297 -Voto no 07687
7 celetista, idosos, servidores públicos”, de “representar judicialmente
e extrajudicialmente, bem como impetrar Mandado de Segurança e
Ação Civil Pública”, de “ajuizar ações coletivas ou individuais, visando
a preservação de direitos [daqueles] (...) que forem de alguma forma
lesados ou se encontrem na ameaça de ser”, de “desenvolver
atividades sociais, culturais e desportivas que possam contribuir para
o desenvolvimento da cidadania”, e de “promover, dentro do espírito
de solidariedade e de fraternidade, na medida de suas possibilidades,
o voluntariado e assistência cultural, educacional e moral, a quem
necessitar” (fls. 44/45), serviços que, relacionados à atividade de
assistência jurídica, já foram excluídos do âmbito de incidência do
CDC pelo Superior Tribunal de Justiça: “Os sindicatos possuem
natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil
promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
7
o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. Cuidando-se de
assistência jurídica ofertada pelo órgão, não se aplica a essa relação
as normas do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp
1150711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
06/12/2011).
Todavia, as finalidades da associação ré vão muito além,
incluindo a prestação de serviços tipicamente destinados ao público
em geral, por isso sujeitos à incidência do Código de Defesa do
Consumidor, tais como “contratar na condição de estipulante ou sub-
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297 -Voto no 07687
8 estipulante: seguro de pessoas, acidentes pessoais, seguro saúde,
ramos elementares, planos de pecúlio, previdência privada e
complementar, capitalização e produtos de assistência pessoal,
funeral e médica, de modo a prestar assistência e/ou proceder a
intermediação na contratação e/ou adesão de tais produtos”,
“celebrar, firmar, assinar, administrar, gerenciar e gerir a
operacionalização, implantação e execução de convênios, contratos,
contratos de prestação de serviços, acordos e empréstimos e/ou
auxílio financeiro com entidades públicas e privadas, nacionais e/ou
internacionais”.
No que tange à responsabilização, em razão dos riscos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
8
assume no desempenho de sua atividade, a ré, prestadora de serviço
(CDC, 3o, caput), responde pelos descontos indevidos e irregulares no
benefício de aposentadoria da autora, consumidora (CDC, 2o, caput).
Prevê o artigo 373 do Código de Processo Civil que:
“o ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A autora comprovou satisfatoriamente sua pretensão.
Depreende-se da análise do documento encartado às fls. 13 que foi
descontado R$24,05 do seu benefício previdenciário, em favor da
entidade ré, a título de contribuição, no mês de dezembro/2018. Já a
Associação recorrida, como dito, não comprovou a existência de
relação jurídica com a autora, embora tenha alegado tal fato em sua
contestação.
Assim, devidamente demonstrado que a Associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
9
apelante praticou ilícito consistente em descontar “mensalidade” sobre
o benefício previdenciário da autora, sem que esta jamais tenha
contratado seus serviços.
O dolo da associação ré está evidenciado na falsificação da
assinatura da autora, objetivando forjar sua adesão ao quadro de
associados, para viabilizar os descontos efetuados.
Por essa razão, respeitado o entendimento do magistrado a
quo, justifica-se a aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
Há, portanto, inafastável relação de causalidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
10
conduta perpetrada pela ré, ora recorrente, e os danos suportados
pela autora.
Ora, como a ré não comprovou a adesão da autora ao seu
quadro associativo, não há necessidade da prova do dano moral, pois
este ocorre in re ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados.
Neste sentido, explica C. M. DA SILVA PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed. Rio de Janeiro, Forense,
1984, p. 228):
"O fundamento primário da reparação está, como visto, no
erro da conduta do agente, no seu procedimento contrário à
predeterminação da norma, que condiz com a própria noção de culpa
ou dolo. Se o agente procede em termos contrários ao direito, desfere
o primeiro impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar...” .
Feitos tais esclarecimentos, passo a análise do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
11
O dano moral indenizável pressupõe dor física ou moral e se
caracteriza quando alguém aflige outrem injustamente, em seu
âmago, causando-lhe padecimento e angústia. Por isso, vem bem a
propósito a lição do Prof. Antônio Chaves:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral
não implica no reconhecimento que todo e qualquer melindre,
toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferido (...) sejam extraídas da caixa de Pandora do
Direito, centenas de milhares de cruzeiros" ( CHAVES, Antônio,
Tratado de Direito Civil. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1985, vol. III, p. 637) (grifo nosso).
Assim, diante de tal panorama, é indiscutível o dever de
indenizar.
Esta Corte também já se manifestou em situações análogas:
“INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO.
ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI
PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
12
EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS,
TODAVIA,
DE
FORMA
SINGELA
E
NÃO
EM
DOBRO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1004136-24.2018.8.26.0024, 6a Câmara de Direito Privado I, Rel. Des.
Vito Guglielmi, j. em 04.12.2018).
No tocante à indenização, esta deve ser estabelecida em
importância, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, que
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como
uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu
patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, da congruência entre as duas funções é que se extrai
o valor da reparação e, na espécie, afigura-me correta a quantia de
R$2.000,00, mostrando-se suficiente e adequada a compensar os
prejuízos experimentados pela recorrida. Tal quantia deverá ser
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Invertida a sucumbência, os honorários advocatícios ficam
majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-53.2019.8.26.0024 -Voto no 01178C
13
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da autora e o faço para condenar à Associação ré ao
pagamento, em dobro, dos valores declarados inexigíveis, bem como,
indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, mantendo-se,
no mais, a r. sentença recorrida.
RODOLFO PELLIZARI
Relator